Tribunal: STF
Processo: RE 86268
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
- Crédito tributário. - Preferência sobre rédito hipotecário, ainda que este tenha sido constituído anteriormente. Aplicação dos arts. 184 e 186 do Código Tributário Nacional. Inexistência de direito adquirido. Recurso extraordinário não conhecido.